Tribunal: TJES
Processo: 5040502-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040502-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BERNADETH SENNA DA SILVA BASTOS
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040502-19.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA BERNADETH SENNA DA SILVA

RECORRIDO: SUPERMERCADO BH LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública. Portanto, defiro a gratuidade da justiça.

Trata-se de ação ajuizada em face do
SUPERMERCADO BH LTDA
na qual alega a requerente que efetuou compras no estabelecimento e deixou-as sob guarda de preposto do requerido, sendo que ao retornar para buscar as compras essas haviam desaparecido.

A autora alega que os bens desaparecidos estavam sob a guarda do requerido, configurando falha na prestação do serviço e gerando prejuízo material e moral.

A sentença reconheceu que o requerido aceitou a custódia dos pertences da autora por meio de sua funcionária, prática que, segundo o depoimento da testemunha, é corriqueira no estabelecimento. Pontuou que ficou demonstrado que os bens não foram restituídos à autora, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade civil do requerido.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenado o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 63,29, referente as compras perdidas) e por danos morais. no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pois considerou que o desaparecimento das compras gerou uma quebra de expectativa e transtorno à autora, configurando dano moral
in re ipsa
(presumido).

A recorrente pugnou pela reforma da sentença alegando que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivamente baixo.

Analisando o caso dos autos, entendo que o valor arbitrado deve ser mantido, especialmente
considerando o impacto do dano.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor fixado em sentença, R$1.000,00 (um mil reais), se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)